Tribunal: CARF
Processo: 10850.902291/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902291/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.468 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), que lhe dava provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10850.901864/2013-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902291/2013-48
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902291/2013-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.461, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte para se contrapor ao despacho decisório que não deferira o Pedido
de Restituição relativo a alegado crédito da Cofins.
Nos termos do despacho decisório, o pagamento efetuado pelo contribuinte havia
sido utilizado na quitação de outro débito de sua titularidade, decorrendo desse fato o
indeferimento do pedido.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que o direito
creditório se referia à Cofins apurada sobre outras receitas, inclusive receitas financeiras,
estranhas ao conceito de faturamento, com base no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, cujo
alargamento da base de cálculo da contribuição por ele promovido já havia sido declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
de documentos societários, balancete, do livro Diário e do livro Razão.
Diante da decisão do STF acerca da inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo da contribuição e da documentação acostada aos autos pelo contribuinte, a DRJ
converteu o julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade fiscal
procedesse à análise do direito creditório nos termos formulados.
Realizada a diligência, a Fiscalização concluiu pelo reconhecimento parcial do
crédito, não acatando a exclusão da base de cálculo das bonificações recebidas, ainda que em
mercadoria e da recuperação de despesas..
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte se manifestou arguindo
que as bonificações nada mais eram do que valores por ele recebidos das montadoras de
automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens por ele revendidos, tratando-se
de meras reduções do custo de aquisição dos automóveis ou camionetas, não se configurando
novas receitas. Segundo seu entendimento, as contribuições (PIS/Cofins) não podiam incidir
sobre recuperação de custos ou despesas.
A DRJ amparou-se nos resultados da diligência para reconhecer parcialmente o
direito creditório, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
[...]
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902291/2013-48

Conforme decisão do STF no RE no 585.235 vinculante para a RFB, é inconstitucional o
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo art 3o, §1° da Lei
n° 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as receitas decorrentes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito restritivo de receita bruta), e
não sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (conceito ampliativo de
receita bruta).
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELA DRF DE
ORIGEM.
Constatada a existência parcial do direito creditório informado em PER/DCOMP em
procedimento de diligência, defere-se o pedido de restituição até o limite do crédito.
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. RECEITA
BRUTA. INCIDÊNCIA.
A apuração cumulativa da Cofins tem como base de cálculo a receita da venda de bens,
da prestação de serviços e outras receitas decorrentes da atividade ou objeto principal da
empresa, salvo as expressamente excluídas por lei. Os montantes recebidos de
fornecedores a título de reembolso pelos custos ou despesas em relação aos veículos ou
peças vendidos integram a referida base de cálculo, por falta de amparo legal para sua
exclusão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e requereu o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, repisando os argumentos de defesa, indicando
jurisprudência administrativa e judicial para dar suporte a sua tese.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.461, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902291/2013-48

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a DRJ, amparada no relatório fiscal da
diligência por ela determinada, já excluiu da base de cálculo da
contribuição, por fugir ao conceito de faturamento, as receitas
consideradas de natureza financeira, mantendo, contudo, a tributação
sobre os ingressos identificados como “bonificações recebidas das
montadoras, ainda que em mercadoria ou peças para estoque”, que
decorrem de repasses oriundos da montadora de veículos e que vem a ser
a matéria controvertida nesta instância.
A controvérsia parte da inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em
julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, cuja decisão
deve ser reproduzida pelo CARF em sua decisões, por força de regra
constante do seu Regimento Interno (§ 2o do art. 62 do Anexo II).
A meu ver, caminhou bem a DRJ ao esclarecer as razões que a levaram a
concluir da forma acima exposta, conforme se pode verificar do excerto a
seguir reproduzido do voto condutor do acórdão recorrido:
16. Os valores creditados (dos recebimentos em pecúnia ou em mercadorias,
prêmios ou brindes) por fabricantes de veículos em favor de comerciantes
varejistas a título de bônus ou incentivos de vendas constituem receitas
operacionais e, como tal, sofrem a incidência das contribuições PIS e Cofins.
(...)
18. As recuperações de despesas constituem receitas operacionais, conforme
determina o inciso III do art. 44 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964,
base legal do inciso II do art. 392 do Decreto no 3.000 , de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999) (...), e como tal, inserem-se no
campo de incidência do PIS e da COFINS (...)
19. Ademais, as exclusões possíveis da base de cálculo do Pis e da Cofins, são
somente as expressas no § 2o do art. 3o da Lei 9718/98, quais sejam: as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos; as reversões de provisões e
recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados
pelo custo de aquisição; receitas decorrentes da venda de bens do ativo
permanente.
20. Como as receitas originadas das bonificações recebidas e das recuperações de
despesas não constituem receitas financeiras, ou tampouco foram contempladas
como passíveis de exclusão/dedução das bases de cálculo do Pis e da Cofins, é
incabível falar em recolhimento indevido dessas contribuições sob tais rubricas.
(e-fls. 202 a 204) (g.n.)
Não obstante os sólidos argumentos encetados pelo Recorrente, baseados
em doutrina e jurisprudência, acerca do que pode ser ou não considerado
receita para fins tributários, há que se destacar que, no presente caso, a
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902291/2013-48

DRJ já havia ressaltado inexistir previsão legal para a exclusão dos
valores sob comento da base de cálculo da contribuição.
Conforme apontado pelo julgador de piso, o § 2o do art. 3o da Lei no
9.718/1998,
não
alcançado
pela
referida
declaração
de
inconstitucionalidade, prevê as hipóteses de exclusão da base de cálculo
para fins de apuração da contribuição devida (redação vigente à época
dos fatos), verbis:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita; (Redação dada pela Medida Provisória no
1.991-15, de 2000)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para
outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo; (Vide Medida Provisória no 1.991-18, de 2000) (Revogado pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Com base nos dispositivos supra, constata-se a previsão de dedução do
faturamento, na parte que interessa à presente análise, somente em
relação às vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos e
provisões e recuperações de créditos baixados como perda.
O Recorrente argumenta que as bonificações e a recuperação de despesas
com peças em garantia e mão de obra têm natureza de recuperação de
custos, estando, por conseguinte, excluídas da tributação.
Contudo, a previsão normativa de exclusão da base de cálculo se
restringe aos descontos incondicionais, que são aqueles concedidos na
nota fiscal e que não dependem de qualquer evento futuro e incerto,
situação essa em que não se encaixam as bonificações e a garantia dada
pela montadora sobre peças e mão de obra dependentes de eventos
futuros, que se encontram umbilicalmente relacionados à atividade
principal do Recorrente, qual seja, a revenda de veículos automotores.
O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais ingressos
haviam sido concedidos na nota fiscal, o que possibilitaria sua
caracterização como descontos incondicionais.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902291/2013-48

Tal exigência constou do acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) no 9303-005.977, de 28/11/2017, da relatoria do
Presidente desta Turma Ordinária, Charles Mayer de Castro Souza, cuja
ementa assim dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As
bonificações
concedidas
em
mercadorias
configuram
descontos
incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de apuração
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem
da própria nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desse documento. (g.n.)
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos
da montadora destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se
subsuma à condição transacionada, recebem-se novos bens ou valores
decorrentes da garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da
concessionária que se incluem no faturamento pois que relativos à
comercialização de mercadorias que compõem seu objeto social.
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre
receita financeira e receita operacional na mesma linha ora adotada, cuja
parte da ementa foi assim elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta
categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da
contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das
mercadorias.
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes
da atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento,
encontrando-se, por conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída
pela Lei no 9.718/1998.
No mesmo sentido, tem-se a Solução de Consulta Cosit no 366, de 11 de
agosto de 2017, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902291/2013-48

CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no
10.833, de 2003, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373; Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.468 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902291/2013-48

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital